Tribunal: TJDFT
Processo: 0751589-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0751589-18.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WAGNA BISPO DE MORAES AGRAVADO: MARIA HILDA OLIVEIRA COUTINHO D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Wagna Bispo de Moraes pretende obter a reforma das decisões proferidas pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que indeferiu o pedido de pesquisa de bens passíveis de penhora via sistema SNIPER, bem como o pedido de desconto mensal de trinta por cento (30%) da remuneração bruta da agravada, determinando a suspenção do feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inciso III e seu § 1o, do CPC. Em suas razões, o agravante sustenta que o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) pode aumentar a probabilidade de satisfação do crédito perseguido. Invoca os princípios da economia processual, cooperação, celeridade e prestação jurisdicional satisfativa. Afirma que não há motivos para indeferir a consulta de ativos financeiros por meio do SNIPER, haja vista que referido sistema já está integralizado no âmbito do TJDFT. Aduz que a busca do adimplemento da obrigação é direito do exequente, devendo o Judiciário colaborar com o credor na busca de bens ou ativos financeiros que satisfaçam o débito. Expõe que o débito da agravada já perfaz o montante de R$ 7.958.32 (sete mil, novecentos e cinquenta e oito reais e trinta e dois centavos. Menciona recente posicionamento do colendo STJ no sentido de que a penhora da remuneração pode ser flexibilizada. Colaciona jurisprudência que entende abonar sua tese. Relata que todas as medidas constritivas realizadas no feito restaram infrutíferas. Afirma que a agravada nunca demonstrou o real interesse em adimplir a sua dívida e cumprir com os seus deveres financeiros. Pugna, ao final, pela reforma das decisões resistidas, com imediata antecipação de tutela recursal. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do recurso de agravo de instrumento, cabe ao Relator analisar a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal, ou seja, se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No caso em tela, não se vislumbra risco de dano irreparável ou de difícil reparação que imponha imediata atuação jurisdicional. Com efeito, ao ser remetido ao arquivo provisório, o prazo prescricional restará suspenso pelo prazo de um (1) ano, mais do que suficiente para que, no curso de seu interregno, o presente recurso venha ser julgado pelo órgão colegiado. Portanto, ainda que se vislumbre alguma relevância nas argumentações expendidas pela parte, ausente um dos requisitos legais, o pleito liminarmente formulado há que ser indeferido. Dessa forma, indefiro a antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime -se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 15 de março de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator